Tribunal: TJBA
Processo: 8058068-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058068-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA LIMA DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo de Vara de Relações de Consumo, que, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista, declarou-se incompetente para processar e julgar demanda movida em face de entidade associativa, cuja causa de pedir da parte autora é a ausência de contratação ou autorização a justificar os descontos mensais em litígio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a natureza jurídica da relação entre a agravante e a associação agravada, para fins de determinação da competência do Juízo.

III. Razões de decidir

3. Havendo alegação de ausência de vínculo associativo e existência de descontos não autorizados, configura-se relação de consumo.
4. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às associações que prestam serviços mediante contraprestação financeira, ainda que não possuam fins lucrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de demandas em que se discute a existência de relação jurídica entre consumidor e entidade associativa
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; Art. 69, Lei nº 10.84/2007 - LOJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 50197386220248130145; TJ-PE - Apelação Cível: 00007692820198172480.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8058068-49.2024.8.05.0000 em que figuram como parte agravante
SONIA LIMA DE FREITAS e parte agravada
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.